Tribunal: TJSP
Processo: 2128875-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião Ordinária. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da benesse da justiça gratuita à agravante. Reforma impertinente. Ausência de comprovação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Necessidade de documentos que comprovem a situação financeira alegada para a concessão a benesse. Valor da causa que não é

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião Ordinária. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da benesse da justiça gratuita à agravante. Reforma impertinente. Ausência de comprovação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Necessidade de documentos que comprovem a situação financeira alegada para a concessão a benesse. Valor da causa que não é expressivo.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.